Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738352-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DE PAULA PIRES APELADO: CARLOS CESAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Vistos. Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator